Tribunal: STF
Processo: RE 961084
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil de Concessionária de Serviço Público. Atropelamento em rodovia. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.